Tribunal: TJPA
Processo: 0026659-79.2019.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0026659-79.2019.8.14.0401

APELANTE: JORGE LUIZ FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0026659-79.2019.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JORGE LUIZ FERREIRA (DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

PENAL E PROCESSO PENAL – LESÃO CORPORAL VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS MANTIDAS – ABSOLVIÇÃO AFASTADA – PALAVRA DA VÍTIMA - CONFIRMAÇÃO POR TESTEMUNHAS. Tese de insuficiência probatória. Improcedência. Confissão espontânea. Reincidência. Autoria e materialidade comprovadas nos autos. Laudo pericial comprovando as lesões sofridas pela vítima.
A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie
. Decisão mantida. Recurso conhecido e improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Valente do Couto Fortes Bitar.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0026659-79.2019.8.14.0401

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: JORGE LUIZ FERREIRA (DEFENSOR PÚBLICO: BRUNO SILVA NUNES DE MORAES)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRFUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por
JORGE LUIZ FERREIRA, irresignado com os termos da decisão
proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Icoaraci/Pa, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou à pena privativa de liberdade de 2 anos, 5 meses e 10 dias de detenção em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 9°, e 147, do CP, c/c 7°, I e II da Lei Maria da Penha.

Narra a peça acusatória que
“(...) no dia 09/11/2019, por volta das 23h, no endereço localizado na Rua Heitor Costa, nº 723, esquina com a Travessa Guarujá, Distrito de Outeiro-PA, CEP 66843-440 (residência do casal), o denunciado JORGE LUIZ FERREIRA, ofendeu a integridade física da vítima, sua ex-companheira, a Sra. RITA DE CÁSSIA FERREIRA TEIXEIRA, causando-lhe lesão corporal, bem como ameaçou de morte a referida vítima. Relatou a agredia que há aproximadamente dois anos o acusado foi preso por prática de violência doméstica contra sua pessoa, e em decorrência destes fatos permaneceu recluso por mais ou menos um ano. Decorreu que após ser solto, o denunciado procurou a vítima e forçou a reatar o relacionamento mediante ameaças de morte, segundo seu relato (...). Acrescentou que na data dos fatos em apuração nestes autos de IP, no dia 09/11/2019, o acusado fez uso de droga pela manhã “pasta de cocaína” e “OXI” e foi para a praia, quando no período da noite foi surpreendida pelo acusado, ao chegar em sua residência sendo que ele “quebrou uma garrafa na cabeça da declarante e ainda lhe desferiu um soco no rosto”. Acrescentou que o acusado tem temperamento agressivo e faz uso de substâncias entorpecentes, temendo por sua vida e pela de seus filhos, e que o agressor “constantemente profere ameaças de morte à declarante”. (...)
.” (sic)

Denúncia recebida no dia 02 de dezembro de 2019, id-8732057.

Aduz o Apelante que inexiste nos autos qualquer prova capaz de levá-lo à condenação. Informa que há nos autos somente os depoimentos prestados por policiais militares envolvidos na diligência, e que a vítima não foi ouvida em juízo, como, também, não foi ouvida a testemunha Leandro Vieira da Silva. Alega que os depoimentos dos policiais devem ser ratificados por outro meio de prova. Requer sua absolvição ou a reforma da decisão para alterar a dosimetria da pena e o regime de seu cumprimento.

Contrarrazões pelo improvimento da Apelação.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610, do CPP.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRFUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por
JORGE LUIZ FERREIRA, em face da decisão
proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Criminal de Icoaraci/Pa, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou à pena privativa de liberdade de 2 anos, 5 meses e 10 dias de detenção em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos nos arts. 129, § 9°, e 147, do CP, c/c 7°, I e II da Lei Maria da Penha.

Pretende o Apelante sua absolvição, ou a reforma da decisão para alterar a dosimetria da pena e o regime de seu cumprimento.

Conheço do recurso, eis que atendidos os pressupostos de admissibilidade.

O exame aprofundado dos autos demonstra que a decisão se encontra alicerçada nas provas colhidas no decorrer da instrução processual. A materialidade resta configurada pelo laudo pericial, id-8732056, comprovando ofensa à integridade física da vítima. A autoria, por sua vez, se encontra comprovada pelo depoimento das testemunhas ouvidas em juízo e pelo relato da vítima.

A testemunha PM
LEILSON ANDREY SOUZA NUNES DA SILVA afirmou, id-8732077, que:
“(...) foi acionado para apurar uma ocorrência de violência doméstica e, ao chegar no local, encontrou a vítima machucada, relatando que havia sido agredida pelo acusado com uma ‘garrafada na cabeça’; que a vítima apresentava uma área levantada na sua cabeça ‘galo’ por conta da agressão; que ela relatou que era constantemente agredida pelo denunciado e que ele já havia tocado fogo nela e apresentava áreas de queimadura no corpo e que reatou a relação porque foi ameaçada de morte pelo acusado caso não voltasse; que o acusado se negava a entrar na viatura de polícia e que aparentava estar embriagado.
”

Em sede policial, id-8732071, a testemunha PM PAULO HENRIQUE SERRÃO CUNHA relatou que: “
O
acusado estava muito alterado e de posse de um gargalo de garrafa, porém, estava cercado por pessoas da vizinhança que já haviam iniciado uma agressão contra o mesmo; QUE, a vítima estava escondida na casa de uma vizinha; QUE; mesmo com a chegada da guarnição o acusado permaneceu alterado e se negando a ser conduzido, sendo necessário o uso da força para algemá-lo e conduzi-lo: QUE, segundo a vítima, JORGE LUIZ já foi preso várias vezes por violência doméstica e que a mesma volta a conviver com o mesmo por medo de suas ameaças.
”

O réu afirmou, id-8732078, que: “
Tem dois filhos e somente um com a vítima; que ameaçou a vítima porque estava embriagado; que não tinha a intenção de agredir a vítima; (...) que eles estavam discutindo por ciúmes da vítima; que confessa que deu um soco na vítima; que a ameaçou de morte
.”

Os depoimentos transcritos demonstram que a prova testemunhal está em perfeita consonância com a versão apresentada pela vítima em sede policial, bem como em consonância com o laudo pericial comprovando as lesões causadas pelo réu em sua companheira.

Sendo assim, as provas se mostram coesas, firmes e coerentes, constituindo-se em um conjunto probatório mais do que suficiente para a condenação do réu pelos crimes apontados na denúncia. Ressalto que o próprio acusado confirmou os fatos em juízo, apontando uma suposta embriaguez recorrente.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

"(...) No âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima ganha especial importância, ainda que colhida extrajudicialmente, por se tratar de infrações praticadas na clandestinidade.” (STJ - AgRg no AREsp 1353090/MT)

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLENCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. ART. 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL. TESE DE INSUFICIENCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. A materialidade e autoria restaram devidamente comprovadas, não subsistindo a tese de insuficiência de provas aduzida pela defesa. APELO DESPROVIDO. (Apelação Crime Nº 70051242378, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Julgado em 12/12/2013) (TJ-RS - ACR: 70051242378 RS, Relator: Lizete Andreis Sebben, Data de Julgamento: 12/12/2013, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 21/01/2014)

Desta forma,
não há, portanto, que se falar em absolvição do Apelante, não sendo o caso de aplicação do princípio
in dubio pro reo.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

DO CRIME DE LESÃO CORPORAL – ART. 129, § 9º, CP

A pena base foi fixada em 1 ano e 7 meses de detenção, considerando como desfavoráveis as circunstâncias referentes à culpabilidade, antecedentes, personalidade e motivos do crime. Assim, vejamos.

Os motivos do crime lhe são desfavoráveis, com supedâneo na justificativa trazida pelo juízo
a quo
, pois o réu agiu imbuído pelo sentimento de posse da vítima, como se esta fosse sua propriedade. A personalidade deve ser mantida como desfavorável diante da afirmação do próprio Apelante de que se torna muito violento somente com a companheira. Mantenho ainda a valoração negativa atribuída aos antecedentes criminais diante da existência de outra Apelação Criminal com trânsito em julgado da condenação - Processo nº
0021969-41.2018.8.14.0401.
A culpabilidade se mostra em grau elevado diante da alta reprovabilidade da conduta do réu, que mesmo já tendo sido condenado por violência doméstica perpetrada contra sua mulher, continua com a mesma conduta.

Diante de tais considerações, mantenho a pena base em 1 ano e 7 meses de detenção, eis que se mostra dentro dos limites da discricionariedade do julgador, da razoabilidade e proporcionalidade, e suficiente para a repressão e prevenção do delito.

Colaciono a seguir o entendimento jurisprudencial:

“(...)
2.
A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.
Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
.
(...).
(STJ - EDcl no AgRg no HC n. 701.231/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.)
(destaquei)

Mantenho a agravante da reincidência, que prepondera sobre a atenuante da confissão espontânea, nos termos do disposto no art. 67 do CP. Logo, tenho como adequada e suficiente a elevação da pena em 1/3, totalizando 2 anos, 1 mês e 10 dias de detenção, que deve permanecer como pena definitiva diante da ausência de causas de aumento e de diminuição da pena.

DO CRIME DE AMEAÇA – ART. 147 DO CP

Mantenho as mesmas circunstâncias já valoradas anteriormente como desfavoráveis ao réu, bem como a mesma fundamentação utilizada para cada uma delas. Sendo assim, diante da existência de quatro circunstâncias negativas: culpabilidade, motivos, antecedentes e personalidade, permanece a pena base em 3 meses de detenção.

Presente a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, ressaltando que a reincidência, nos termos do disposto no art. 67 do CP, prepondera sobre a confissão, razão pela qual mantenho a elevação da pena em 1/3, totalizando 4 meses de detenção.

Mantenho ainda o concurso material de crimes, art. 69 do CP, pelo que deve permanecer a pena definitiva em 2 anos, 5 meses e 10 dias de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, eis que se trata de réu reincidente.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 13/09/2023